Tribunal: TJES
Processo: 0018544-67.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018544-67.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JORGE NUNES DE MORAES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Sobressai evidente o vício de atividade em que incorreu o magistrado na prolação da sentença terminativa. Após ser intimado para dar prosseguimento ao feito, o apelante apresentou a manifestação de fl. 52 pugnando pela suspensão do processo. Não é possível constatar a alegada intempestividade da manifestação, pois não consta dos autos a data do recebimento dos autos pelo Município de Viana mas apenas a data de sua remessa, sendo certo, ainda, que a referida manifestação vai de encontro ao suposto ânimo de abandonar o processo.

2. A
pelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n.
0018544-67.2012.8.08.0050

Apelante: Município de Viana

Apelado: Jorge Nunes de Moraes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Jorge Nunes de Moraes, na qual o Magistrado de origem extinguiu o processo nos termos do art.

485, II, III e IV c/c o art. 924 do Código de Processo Civil de 2015
, por reputar que o ente municipal, embora intimado, deixou de se manifestar no prazo assinalado.

Em seu recurso o apelante pretende a anulação da sentença sustentando que fora intimado para fornecer endereço atualizado do executado, contudo, diante do volume de processos e do baixo número de Procuradores, não foi possível o atendimento da decisão no exíguo prazo fixado pelo magistrado, tendo se manifestado à fl. 52 pugnando pela suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista o parcelamento firmado pelo executado. Aduz que demonstrou inequivocamente que desejava o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Município de Viana se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual julgou extinto o processo nos termos do art.

485, II, III e IV c/c o art. 924 do Código de Processo Civil de 2015
, por reputar que o ente municipal, embora intimado, deixou de se manifestar no prazo assinalado.

O Município de Viana ajuizou a ação de execução fiscal em 20/11/2012 e, apesar de todas as tentativas de localização do executado, não foi possível proceder a sua citação.

Em 26/08/2021 o magistrado proferiu decisão determinando a intimação do Município de Viana para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse se pretendia dar prosseguimento ao feito, ficando intimado de que, em caso positivo, deveria fornecer o endereço atualizado do executado, sendo que a ausência de manifestação no quinquídio seria interpretada como abandono da causa.

Conforme a certidão de remessa de fl. 51, a autos foram remetidos ao Município de Viana em 10/09/2021 e devolvidos à Secretaria em 28/01/2022, data em que o ora apelante apresentou petição pugnando pela suspensão do pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista que o executado firmou termo de parcelamento.

Na sequência, sem sequer apreciar o pedido do ente público municipal, o magistrado proferiu a sentença recorrida em razão do suposto abandono da causa pelo exequente, que não teria observado o prazo por ele anteriormente assinalado.

Nesse contexto, sobressai evidente o vício de atividade em que incorreu o magistrado na prolação da sentença terminativa. Após ser intimado para dar prosseguimento ao feito, o apelante apresentou a manifestação de fl. 52 pugnando pela suspensão do processo. Não é possível constatar a alegada intempestividade da manifestação, pois não consta dos autos a data do recebimento dos autos pelo Município de Viana mas apenas a data de sua remessa, sendo certo, ainda, que a referida manifestação vai de encontro ao suposto ânimo de abandonar o processo.

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual
dou provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.